Tribunal: TJPA
Processo: 0806124-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806124-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: JESUS NERY CORREA

AUTORIDADE COATORA: 1A. VARA DE EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE
CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO art. 129, § 3º DO CP, CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO.

PACIENTE QUE FOI BENEFICIADO COM PRISÃO DOMICILIAR, POR 30 DIAS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR MEIO DE DECISÃO
A QUO,
A QUAL NÃO VEIO A SER CUMPRIDA, SENDO REVOGADA A MEDIDA EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DIANTE DA ALTERAÇÃO NO EXAME PRÉ-OPERATÓRIO DE ELETROCARDIOGRAMA DO COACTO.

PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR POR SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO DO COVID 19, ALÉM DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA EM RAZÃO DE SE ENQUADRAR NO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO DO NOVO CORONAVÍRUS – COVID 19. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O ESTADO DE SAÚDE DO COACTO DEMANDA CUIDADOS ESPECIAIS E TRATAMENTO ADEQUADO, INCOMPATÍVEL COM O ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR E SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR PELO PRAZO DE 60 DIAS, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1.

In casu
, restou demonstrado, por meio d
a documentação acostada pelo impetrante, como os
laudos médicos juntados, que o coacto apresenta problema de saúde, qual seja

é
portador de cardiopatia, tendo em vista que seus exames atestam presença de extra-sístoles ventriculares trigerminadas, além de ser portador de hiperplasia prostática benigna (HPB), e necessita se submeter a cirurgia de RTU de próstata, que estava marcada para o último dia 14/07/2020, e só não se realizou diante de alteração no seu exame cardiológico. Percebe-se, portanto, qu
e o mesmo integra o grupo de risco para infecção do Novo Coronavírus, sendo, inclusive, idoso.
Vale ressaltar que o Ministério Público de 1º grau se manifestou favoravelmente ao deferimento do pedido de prisão domiciliar em favor do coacto, conforme demonstrado nos autos.

2.

A princípio o juízo coator indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Posteriormente, o juízo
a quo
, em 14/07/20, deferiu a prisão domiciliar do coacto, pelo prazo de 30 dias, para tratamento pós-cirúrgico. No entanto, ao ser informado da não realização do procedimento cirúrgico, em razão da alteração no exame de eletrocardiograma do coacto, o magistrado revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida, em decisão proferida no dia 16/07/2020.

3.

Conforme dispõe o artigo 117 da LEP, a prisão domiciliar do beneficiário de regime aberto será admitida quando se tratar de condenado acometido de doença grave.

Em que pese o paciente encontrar-se atualmente cumprindo regime semiaberto, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de prisão domiciliar para apenados acometidos de doença grave:

(RHC 26.814/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 29/03/2010).

4.

Em respeito à integridade física e moral da pessoa submetida à custódia do Poder Público, prevista no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, deve-se compreender - levando-se em consideração o direito fundamental da dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica aos condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que apresentam saúde fragilizada, o que, inclusive, foi normatizado no art.10,
caput
; art.11, inciso II, e art.14, §2º, todos da LEP. Nesse diapasão, observa-se que determinadas previsões da Lei de Execução Penal devem ser interpretadas harmonicamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo a não suprimir o acesso dos presos às necessidades básicas de vida, não atingidas pela sanção privativa de liberdade.

5.

De outra banda, com o cenário atual de crise mundial do COVID-19 e, especialmente, com a iminente gravidade do quadro nacional, verifica-se que as autoridades e, inclusive, o Poder Judiciário, vem adotando medidas de prevenção e intervenção mais efetivas, a fim de reduzir os riscos epidemiológicos e evitar a sua propagação descontrolada, como o exemplo da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça,
a qual orienta
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19, no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, sobretudo, daqueles que integram o grupo de risco, bem como aos
juízes da execução penal, a concederem
prisão domiciliar àqueles que estejam em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto.

6.

Assim sendo, diante do risco efetivo à saúde e à vida do paciente, bem como de contaminação do novo Coronavírus (Covid-19), em caráter excepcional, é razoável a conversão da sua prisão em domiciliar, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que o coacto integra o grupo de risco para infecção do referido vírus, ou seja, está dentre aqueles que foram considerados mais suscetíveis a complicações pelo novo Coronavírus, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, vez que é portador de cardiopatia, demonstrada na avaliação de risco cirúrgico, além do fato de ser portador de hiperplasia prostática benigna (HPB), e necessitando se submeter a cirurgia de RTU de próstata, que estava marcada para o último dia 14/07/2020, e só não se realizou diante de alteração no seu exame cardiológico.

7.

Ordem conhecida e concedida para,
confirmando a liminar deferida,
substituir a prisão preventiva por domiciliar, pelo prazo de 60 dias.
Após o transcurso do prazo, o juízo
a quo
deverá avaliar a necessidade ou não da sua prorrogação. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder a Ordem
para, confirmando a liminar deferida, substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo. Desembargador
Leonan Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 06 de agosto de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JESUS NERY CORREA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Cametá.

Aduz o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 3º do Código Penal.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma, ser integrante do grupo de risco do COVID 19, vez que é idoso e portador de cardiopatia grave, tendo em vista que seus exames atestam presença de extra-sístoles ventriculares trigerminadas. Acrescenta que o coacto estava se preparando, em estado pré-operatório, para realizar uma cirurgia de próstata. Aduz, ainda, que a prisão do coacto contraria o estabelecido na Recomendação nº 62 do CNJ, no tocante a reavaliação das prisões preventivas, como medida de prevenção de contágio. Assevera que mesmo sendo integrante do grupo de risco e portador de grave moléstia, permanecerá preso sem a assistência médica necessária, razão pela qual requereu a concessão liminar da Ordem, com a conversão da custódia preventiva do paciente por domiciliar, e a consequente expedição de salvo conduto.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar, após as informações da autoridade coatora (ID nº 3295100).
O juízo
a quo
prestou as informações. O pedido de liminar foi indeferido, em 10/07/2020. O impetrante protocolou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar, alegando fatos novos. Ao apreciar o pedido, em 30/07/2020, reconsiderei a decisão anteriormente proferida e deferi a liminar pleiteada,
determinando a conversão da prisão do coacto
,
em domiciliar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que possa receber o tratamento médico adequado.

É o relatório.

VOTO

A pretensão deduzida no presente
writ
é a concessão de prisão domiciliar em razão do coacto ser portador de doença grave, enquadrando-se no grupo de risco do novo Coronavírus – COVID 19.

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o
apenado foi condenado pelo crime do artigo 129, §3º, do Código Penal, a uma pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto.
Transitada em julgado a sentença

penal

condenatória

apenado

requereu

a

detração

dos períodos de 22/10/2009 a 25/01/2010, alteração do regime de cumprimento da pena, progressão antecipada de regime, autorização para trabalho externo e prisão domiciliar e, subsidiariamente autorização para cumprimento da pena no Centro de Recuperação Regional de Cametá - CRRCCAM. Em decisão proferida em 18 de junho de 2020, o juízo singular indeferiu o pedido de modificação de regime, informou que o tempo de prisão cumprido pelo apenado já constava no atestado de penas emitido pelo SEEU, autorizou o trabalho externo, bem como o cumprimento da pena no Centro de Recuperação Regional de Cametá - CRRCAM. Indeferiu os pedidos de progressão antecipada e prisão domiciliar e, ao final, determinou a expedição de mandado de prisão, para que o paciente cumpra sua reprimenda definitiva no regime semiaberto.

A princípio o juízo coator indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Posteriormente, o juízo
a quo
, em 14/07/20, deferiu a prisão domiciliar do coacto, pelo prazo de 30 dias, para tratamento pós-cirúrgico. No entanto, ao ser informado da não realização do procedimento cirúrgico, em razão da alteração no exame de eletrocardiograma do coacto, o magistrado revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida, em decisão proferida no dia 16/07/2020.

In casu
, restou demonstrado, por meio d
a documentação acostada pelo impetrante, como os
laudos médicos juntados, que o coacto apresenta problema de saúde, qual seja

é
portador de cardiopatia, tendo em vista que seus exames atestam presença de extra-sístoles ventriculares trigerminadas, além de ser portador

de hiperplasia prostática benigna (HPB), e necessita se submeter a cirurgia de RTU de próstata, que estava marcada para o último dia 14/07/2020, e só não se realizou diante de alteração no seu exame cardiológico. Percebe-se, portanto, qu
e o mesmo integra o grupo de risco para infecção do Novo Coronavírus, sendo, inclusive, idoso.
Vale ressaltar que o Ministério Público de 1º grau se manifestou favoravelmente ao deferimento do pedido de prisão domiciliar em favor do coacto, conforme demonstrado nos autos.

Conforme dispõe o artigo 117 da LEP, a prisão domiciliar do beneficiário de regime aberto será admitida quando se tratar de condenado acometido de doença grave.

Em que pese o paciente encontrar-se atualmente cumprindo regime semiaberto, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de prisão domiciliar para apenados acometidos de doença grave:

(RHC 26.814/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 29/03/2010).

“PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE PENA. REGIME SEMI-ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, LEP.

I - A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, ex vi art. 117 da Lei de Execução Penal. Precedentes do col. Supremo Tribunal Federal.

II - Excepcionalmente, porém, tem a jurisprudência entendido ser possível a concessão do benefício, no caso de regime prisional diverso do aberto, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. (...)

IV - A dignidade da pessoa custodiada é dever do Estado, devendo ser assegurado o direito à saúde às pessoas inseridas nos estabelecimentos prisionais (artigo 10 da Lei nº 7210/84). Recurso ordinário provido para conceder ao recorrente o direito ao tratamento médico especializado fora da comarca onde cumpre a pena provisória (Balsas/MA), mediante escolta.” (RHC 64.509/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016).

Insta consignar que, em respeito à integridade física e moral da pessoa submetida à custódia do Poder Público, prevista no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, deve-se compreender - levando-se em consideração o direito fundamental da dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica aos condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que apresentam saúde fragilizada, o que, inclusive, foi normatizado no art.10,
caput
; art.11, inciso II, e art.14, §2º, todos da LEP,
in verbis
:

“Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.”

“Art.11. A assistência será:

II – à saúde;”

“Art.14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

§2º. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.”.

Nesse diapasão, observa-se que determinadas previsões da Lei de Execução Penal devem ser interpretadas harmonicamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo a não suprimir o acesso dos presos às necessidades básicas de vida, não atingidas pela sanção privativa de liberdade.

Como bem advertiu o Ministro Jorge Mussi “a ponderação dos bens jurídicos que se chocam no caso em apreço – a saúde do reeducando x repressão e prevenção do delito por meio da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta -, merece maior peso o primeiro, em observância ao princípio da humanidade da pena (artigo 5º, inciso XLVII, da CF/88), mormente porque a medida requerida, além de se revelar adequada às peculiaridades aqui encontradas, não importa em exoneração da reprimenda, mas mera mitigação temporária no seu aspecto qualitativo, a ser restabelecida assim que o paciente se encontrar em condições de retornar ao estabelecimento prisional em que se encontra recluso.” (HC 378.645/SP). No mesmo sentido,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. [...]

EXECUÇÃO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. ESTADO DE SAÚDE QUE DEMANDA CUIDADOS ESPECIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. No âmbito de execução penal, a prisão domiciliar somente é admitida nas hipóteses elencadas no artigo 117 da Lei n. 7.210/84, as quais pressupõem estar o reeducando no gozo do regime aberto.

2.
De forma excepcional, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem admitido o recolhimento do condenado em residência particular, ainda que não esteja no regime aberto, se demonstrada a imprescindibilidade de tal benefício em razão de peculiaridades verificadas caso a caso. Precedentes.

3. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que o paciente foi submetido a cirurgia para tratamento de câncer no intestino em 5.5.2016, em decorrência da qual alguns cuidados se fazem necessários para a convalescença, os quais são incompatíveis com as condições oferecidas na penitenciária em que se encontra recluso.

4. A medida deferida pelo Tribunal de origem - inclusão do paciente no Hospital Penitenciário - importaria prejuízo ao tratamento que já vem sendo ministrado ao paciente, conforme atestado pela Diretora Técnica do aludido nosocômio, no qual não há departamento especializado em oncologia.

5.
Na ponderação dos bens jurídicos que se chocam no caso em apreço - a saúde do reeducando x repressão e prevenção do delito por meio da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta -, merece maior peso o primeiro, em observância ao princípio da humanidade da pena (artigo 5º, inciso XLVII, da CF/88), mormente porque a medida requerida, além de se revelar adequada às peculiaridades aqui encontradas, não importa em exoneração da reprimenda, mas mera mitigação temporária no seu aspecto qualitativo, a ser restabelecida assim que o paciente se encontrar em condições de retornar ao estabelecimento prisional em que se encontra recluso.

6.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para
deferir o recolhimento domiciliar ao paciente, pelo período estritamente necessário à sua recuperação
, a ser avaliado por equipe médica oficial, ficando a cargo do Juízo da Execução Penal fixar as condições que entender pertinentes à implementação da medida.” (HC 378.645/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017).

“
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO. PACIENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 2. Determinadas previsões da Lei de Execução Penal devem ser interpretadas visando a sua harmonização com a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, I), de modo a não suprimir o acesso dos presos às necessidades básicas de vida, não atingidas pela sanção privativa de liberdade.

3. A manutenção da prisão, no local onde se encontra, não se compatibiliza com os fins a que a pena se propõe, notadamente porque: a) o apenado ainda não foi submetido à cirurgia bariátrica (nem sequer havendo data designada para a realização de tal procedimento); b) o próprio Juízo das Execuções Criminais já havia afirmado anteriormente - quando, em 18/12/2015, deferiu-lhe a prisão domiciliar - que o apenado deveria ser submetido, com urgência, a tal procedimento cirúrgico e que, se permanecesse recluso naquelas condições, "com certeza irá a óbito"; c) o Setor de Saúde do Centro de Ressocialização de Cuiabá - CRC recomendou a realização de tratamento extramuros.

4. Ordem concedida para autorizar que o paciente cumpra a pena em prisão domiciliar até que seu quadro clínico permita seu retorno ao estabelecimento prisional. Devem os relatórios médicos acerca da evolução desse quadro ser encaminhados ao Juízo das Execuções Criminais, na periodicidade que determinar, ou até que o estabelecimento prisional tenha condições efetivas de prestar a assistência médica de que o acusado necessita. (HC 424.649/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018).

De outra banda, com o cenário atual de crise mundial do COVID-19 e, especialmente, com a iminente gravidade do quadro nacional, verifica-se que as autoridades e, inclusive, o Poder Judiciário, vem adotando medidas de prevenção e intervenção mais efetivas, a fim de reduzir os riscos epidemiológicos
e
evitar a sua propagação descontrolada, como o exemplo da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça,
a qual orienta
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19, no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, sobretudo, daqueles que integram o grupo de risco, bem como aos
juízes da execução penal, a concederem
prisão domiciliar àqueles que estejam em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto
,
conforme se observa no art.1º, §único, inciso I, e art. 5º, inciso III,
in verbis
:

“Art. 1o Recomendar aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
.

Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas:

I –
a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade
, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo,
sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos
, gestantes e
pessoas com doenças crônicas
, imunossupressoras, respiratórias
e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes
, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;”

“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus
,
considerem as seguintes medidas
:

III –
concessão de prisão domiciliar
em relação a
todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto
, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;”.

Assim sendo, diante do risco efetivo à saúde e à vida do paciente, bem como de contaminação do novo Coronavírus (Covid-19), em caráter excepcional, é razoável a conversão da sua prisão em domiciliar, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que o coacto integra o grupo de risco para infecção do referido vírus, ou seja, está dentre aqueles que foram considerados mais suscetíveis a complicações pelo novo Coronavírus, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS,
vez que é portador de cardiopatia, demonstrada na avaliação de risco cirúrgico, além do fato de ser portador de hiperplasia prostática benigna (HPB), e necessitando se submeter a cirurgia de RTU de próstata, que estava marcada para o último dia 14/07/2020, e só não se realizou diante de alteração no seu exame cardiológico.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM
para, confirmando a liminar anteriormente deferida, converter
a prisão de
JESUS NERY CORREA
em domiciliar,
pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
a fim de que possa receber tratamento médico adequado, na forma do art.117, II, da LEP e Recomendação nº 62 do CNJ. Após o transcurso do prazo, o juízo
a quo
deverá avaliar a necessidade ou não da sua prorrogação. Comunique-se a autoridade coatora, com urgência, enviando cópia desta decisão.

É como voto.

Belém, 04 de agosto de 2020.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 10/08/2020